Tribunal: TCU
Processo: 022.906/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ivo de Andrade Moraes Pinheiro contra decisão que considerou ilegal ato de reforma do interessado.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Ivo de Andrade Moraes Pinheiro, por meio de seu curador Fábio Siebeneichier de Andrade, contra o Acórdão 10184/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de reforma do recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.